Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-50.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708273-50.2022.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS DE SOUZA JUSTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Revogo a decisão de ID 64668538. Passo a proferir juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (PRIMEIRO APELANTE) E DE RECEPTAÇÃO (SEGUNDO APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONDUTAS TÍPICAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. A preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que não se verifica nulidade na abordagem pessoal dos acusados. In casu, a abordagem ocorreu após policiais militares ouvirem barulho semelhante ao de disparo de arma de fogo, e, ao se deslocarem ao local, se depararem com indivíduos correndo em fuga, havendo, pois, fundada suspeita de que os réus estivessem na posse de objetos que constituíam corpo de delito, o que de fato restou comprovado. 2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos. 3. Quanto à imputação relativa ao primeiro apelante (porte ilegal de munição de uso permitido), afigura-se inviável a absolvição por insuficiência de provas, já que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos das testemunhas policiais, harmônicos e coerentes entre si tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, corroborando a confissão judicial do réu, comprovam que o apelante portou 01 (uma) munição calibre 12. 4. Não obstante a jurisprudência das Cortes Superiores tenha relativizado o entendimento segundo o qual não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica, passando a admitir a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que o porte de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não ofereça risco à incolumidade pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, para fins de aplicação do princípio da insignificância no caso de crime de porte ilegal de munição (desacompanhada de arma de fogo), não se deve avaliar apenas as circunstâncias objetivas do caso concreto, mas também as peculiaridades subjetivas que informem eventual periculosidade social da ação. In casu, conquanto tenha sido apreendida apenas 01 (uma) munição, sem a arma de fogo correspondente, considerando que o primeiro apelante é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, praticou o crime ora apurado enquanto cumpria pena por outros delitos, e foi preso em local de intenso tráfico de drogas, não há como reconhecer em seu favor a aplicação do princípio da insignificância. 5. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa – delito imputado ao segundo apelante –, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. 6. No caso nos autos, inviável acolher o pleito absolutório em relação ao crime de receptação, pois o acervo probatório e as circunstâncias do caso concreto demonstram que o segundo apelante tinha ciência de que estava em poder de um aparelho de telefone celular produto de crime, não tendo a Defesa trazido aos autos quaisquer elementos capazes de infirmar tal conclusão. 7. Admite-se a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena, diante da maior reprovabilidade da conduta. 8. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável. 9. Consoante enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a condenação do primeiro apelante como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, e a condenação do segundo apelante, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 244 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição, em razão da existência de nulidade na busca pessoal realizada, pois ausente a fundada suspeita da prática do crime. Afirma, ainda, que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, dado que teria sido fundamentado exclusivamente em depoimentos prestados pelos policiais, sem o esteio de outros elementos probatórios; b) artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo ser a conduta atípica, ao argumento de que a munição apreendida não estava em um contexto fático de crime e que o recorrente não é reincidente específico. Afirma que a conduta praticada não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, sendo devido o reconhecimento de sua atipicidade material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade aos artigos 244 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o entendimento acerca da validade da busca pessoal, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais como meio de prova: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial, que realizava patrulhamento na área denunciada por tráfico de drogas e avistaram o agravante, juntamente com comparsas, portando uma arma de fogo na cintura, a qual foi apreendida, juntamente com significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, além de um rádio-comunicador "tradicionalmente utilizado pelas facções criminosas para comunicação entre seus integrantes" (fl. 59). 3. Nesse contexto, após concluída a instrução criminal, a instância ordinária, soberana na análise dos fatos, entendeu demonstrada a justa causa para a atuação dos agentes públicos, bem ainda configurada a prática dos crimes de tráfico de drogas associação para o tráfico, não sendo a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, adequada para infirmar a conclusão adotada na origem, sem revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 910.151/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/9/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos elementos fáticos e probatórios constantes da ação penal na origem, entenderam estar devidamente demonstrada a autoria delitiva, ante a confissão informal do paciente (a qual foi reconhecida por esta Corte, na dosimetria da pena), bem como em razão da manifestação em juízo dos agentes penitenciários presentes quando da apreensão da droga. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, por negativa de autoria. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, também nesse aspecto, está em conformidade com o entendimento pacífico do STJ. Nesse sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 2. Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Todavia, no caso concreto, apesar de apreendidas apenas 2 munições de calibre .38, desacompanhadas da arma de fogo, o ora recorrente possui maus antecedentes e é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio. 3. Assim, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.101.153/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002